Tribunal: CARF
Processo: 11065.724220/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724220/2012-36
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.770 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIMED VALE DO SINOS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE
CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de
planos de assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria
operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de
transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9o- A, art. 3o da
Lei 9.718/98.
NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional CTN, norma
que seja expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a ato ou fato
pretérito, restando excluída a aplicação da penalidade à infração dos
dispositivos interpretados. Amolda-se o comando da retroatividade benigna do
art. 106, I, do CTN ao §9oA, do art. 3o da Lei no 9.718/98, norma de caráter
interpretativo, introduzido em 2013 pela Lei no 12.873, que retroage para
alcançar os fatos geradores do presente processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724220/2012-36
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724220/2012-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3302-003.134, de 17 de março de 2016, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, integrado pelo Acórdão de
embargos no 3302-006.114, de 27 de novembro de 2018. Os julgados foram assim ementados:

Acórdão no 3302-003.134
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de
apuração:
01/01/2008
a
31/12/2009
BASE
DE
CÁLCULO.
SOCIEDADE
COOPERATIVA.OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
CONCOMITÂNCIA. Conforme determina o enunciado n° 1 da Súmula CARF, importa
renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de oficio, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
BASE
DE
CÁLCULO.
DESCONTOS
INCONDICIONAIS.
É
de
responsabilidade do contribuinte apresentar as provas necessárias para garantir o direito
a exclusão de que trata o inciso I, § 2o do art. 3o da Lei n.° 9.718/1998. Obrigatoriedade
prevista no art. 16, § 4o do Decreto n.° 70.235/1971.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo das Contribuições o
valor das indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente oaeos.
deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades,
incluindo-se neste total os valores correspondentes aos beneficiários da própria
operadora e aos beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferências
assumidas.

Acórdão no 3302-006.114
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
ACOLHIMENTO
Existindo
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-se seu acolhimento
para sanar o vício contido na decisão. Consta do acórdão da decisão: Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do Colegiado, por maioria de
votos, em acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar
provimento à inserção dos custos com rede própria na definição de indenização
correspondente a eventos ocorridos, vencidos os Conselheiros Orlando Rutigliani Berri
e Vinícius Guimarães (Suplente Convocado) que negavam a inclusão dos custos com
rede própria. Os Conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho, Corintho Oliveira
Machado e Rodolfo Tsuboi (Suplente Convocado) não participaram da votação em
razão dos votos definitivamente proferidos pelos Conselheiros Orlando Rutigliani Berri
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724220/2012-36

e Vinícius Guimarães (Suplente Convocado) na reunião de agosto de 2018 e pelo
Conselheiro Diego Weis Júnior na reunião de setembro/2018.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação à (1) proibição do reformatio in pejus
e (2) inserção dos custos com rede própria na definição de indenização correspondente a eventos
ocorridos. Para comprovar a divergência jurisprudencial, colacionou como paradigmas os
acórdãos no 2201-000.252 e 3201-001.739, respectivamente.
Foi dado seguimento parcial ao recurso especial da FAZENDA NACIONAL, nos
termos do despacho de admissibilidade 3300-S/No - 3a Câmara, de 26 de abril de 2019, proferido
pelo Presidente da 3a Câmara da Terceira Seção, admitindo-se a rediscussão da matéria quanto à
inclusão dos custos com rede própria na definição de indenização correspondente a eventos
ocorridos.
O prosseguimento parcial foi confirmado em sede de agravo.
O Contribuinte, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial da
Fazenda Nacional, requerendo a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito

Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724220/2012-36

Cinge-se a controvérsia, no mérito, à possibilidade de a Contribuinte deduzir da
base de cálculo do art. 3o, §9o, inciso III da Lei no 9.718/98, os pagamentos realizados pelas
cooperativas a terceiros, os chamados custos assistenciais, para suportar os atendimentos aos
usuários dos planos de saúde, independente de serem estes usuários da própria operadora ou de
outras operadoras.
Para aclarar a interpretação do referido dispositivo, sobreveio a Medida Provisória
no 619/2013, convertida na Lei no 12.873/2013, inserindo o §9o-A no art. 3o da Lei no 9.718/98,
estabelecendo o entendimento encartado na decisão recorrida, in verbis:

Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
[...]
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
[...]
III – o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades. (Incluído pela Medida Provisória no 2.15835, de 2001)
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se o
total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos
a título de transferência de responsabilidade assumida. (Incluído pela Lei no 12.873,
de 2013)
[...] (grifou-se)

Portanto, a interpretação da norma restou esclarecida no sentido de que o valor
referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos engloba o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários, da própria operadora ou de outras
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, da cobertura oferecida pelos
planos de saúde. Indubitavelmente podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições
para o PIS e a COFINS.
Embora deva a lei tributária, quando da instituição de tributos, observar o
princípio constitucional da irretroatividade (art. 150, inciso III, alíena "a" da Constituição
Federal), sendo aplicável aos fatos geradores posteriores a sua edição, há casos em que o sistema
tributário admite, excepcionalmente, a retroatividade da norma. São os casos estampados no art.
106 do Código Tributário Nacional.
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724220/2012-36

Assim, nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional CTN, a
norma que seja expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a ato ou fato pretérito,
restando excluída a aplicação da penalidade à infração dos dispositivos interpretados.
A norma interpretativa, assim, é aquela que tem por objeto determinar, em caso de
dúvidas, o alcance das leis existentes, sem introduzir gravame ou disposições novas.
Amolda-se o comando da retroatividade benigna do art. 106, I, do CTN ao caso
em exame, tendo em vista ser o §9o-A, do art. 3o da Lei no 9.718/98, norma de caráter
interpretativo, e embora introduzido em 2013 pela Lei no 12.873, retroage para alcançar os fatos
geradores do presente processo administrativo, sendo inconteste, portanto, a possibilidade de
dedução das referidas rubricas da base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS.
Além disso, consoante argumento trazido pelo Contribuinte, a ANS (Agência
Nacional de Saúde) classificou, no Plano de Contas das Operadoras de Planos de Assistência à
Saúde, as despesas de custos assistenciais como “eventos indenizáveis” registrados na Conta
Contábil 4.1.1.
A tabela abaixo, inserida no Capítulo IV do Anexo II do Plano de Contas
aprovado pela RN n.o 27/2003, em plena vigência à época dos fatos geradores discutidos no
presente processo administrativo (2003/2005), traz os eventos indenizáveis líquidos, inclusive as
despesas referentes à rede própria da Unimed:
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.770 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724220/2012-36

Nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital